Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746859-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA CRISTINA MOREIRA FLORES DA SILVA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alda Cristina Moreira Flores da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 20843884, p. 223) que, na fase de cumprimento de sentença instaurada em desfavor de Fabiano Pereira da Silva, deixou de apreciar petições da agravante e do agravado e reservou valores do saldo remanescente dos autos de origem, ao antigo patrono da agravada, a título de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 20843883), a agravante pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não firmou declaração de hipossuficiência e tampouco comprovou a suposta limitação financeira com elementos que permitissem aferir com segurança a sua real condição econômica, o que lhe foi facultado, nos termos do despacho de ID 20992421. Em conjunto com a petição de ID 21132023, a recorrente trouxe aos autos declaração de hipossuficiência e documentos que julgou capazes de comprovar sua situação de miserabilidade. É o relato do necessário. Decido. 2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns dos atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver que adiantá-las no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Nesse aspecto, apesar de os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC preverem que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Assim, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, já que a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Nessa linha, é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 323279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Na espécie, a análise dos documentos carreados aos autos revela que a agravante mantém contas bancárias no Banco Bradesco S.A., Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil S.A. (ID 21132028), cujo saldo atualizado somado aponta a existência do valor de R$18.660,39 (dezoito mil e seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), o que, a princípio, afasta a condição de miserabilidade alegada. É importante consignar que a agravante não coligiu aos autos outros elementos que certifiquem que esteja, de fato, passando por dificuldades financeiras, suficientemente hábeis a confirmar a necessidade do benefício postulado, a exemplo das despesas mensais com as quais eventualmente tenha o dever de arcar. Ao revés, os elementos de prova supracitados revelam que a recorrente possui plenas condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais, sem qualquer prejuízo ao seu sustento e ao de sua família (ID 21132028). No que concerne à comprovação de despesas, destaca-se que não foram trazidos aos autos elementos relativos a eventuais despesas familiares da agravante, o que impede a aferição segura de sua real condição econômica. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, observa-se que na data do ajuizamento do presente recurso, a agravante possuía, em uma das contas poupanças de que é titular, valor superior a 50 (cinquenta) salários mínimos (ID 21132028, p. 5), valor este reduzido apenas recentemente com a compra de um automóvel, conforme esclarecido na petição de ID 21132023. À vista dessas ponderações, tenho que as circunstâncias fáticas apresentadas não permitem reconhecer que a recorrente se enquadra na parcela da população que efetivamente não possui condições para custear as despesas processuais. Vislumbro, pois, evidente a necessidade de indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela agravante. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, na forma do art. 99, §7o, do CPC, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora